Tribunal: TJMT
Processo: 1007770-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007770-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RITIELLI SANTOS DA SILVA - CPF: 019.992.471-67 (RECORRIDO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), JACINTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.884.824/0001-90 (RECORRENTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007770-12.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JACINTO & CIA LTDA

Recorrido(s):

RITIELLI SANTOS DA SILVA

GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO - PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrida que em 24/01/2021 realizou uma compra no estabelecimento comercial da parte reclamada, no valor de R$ 63,91 (sessenta e três reais e noventa e um centavos).

Assevera que, que efetuou o pagamento com o cartão e que houve três descontos em sua conta.

Por fim, relata que solicitou o reembolso do valor, conforme prints juntados, porém até o presente momento não ocorreu.

Pois bem. Em que pese às alegações recursais, nota-se que a Autora evidencia, por meio do extrato do aplicativo da conta bancária que foi debitado três vezes o valor de R$ 63,91 (sessenta e três reais e noventa e um centavos).

Outrossim, não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral e na devolução dos valores, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Restando demonstrado que houve o pagamento indevido, devido a sua restituição, no montante de
R$ 127,82 (cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos),
nos termos indicados na sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022